Tribunal: STF
Processo: RE 1562642
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Aplicação da modulação do julgamento das ADIns 4.357 e 4.425 que não mais se justifica, diante da alteração do entendimento do STF acerca da matéria, como se retira dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, do AgReg no RE 1.285.448 e da Rcl 44490 ED-AgR/SP – Aplicação da regra do art. 493, caput, do CPC – Recurso provido.” (Doc. 15, p. 2)



    Nas razões do apelo extremo, o Município de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 12, da Constituição da República e ao que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (Doc. 17).



    Adelaide da Silva Maia e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao Município de São Paulo. 



    Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária aos precatórios ou requisições de pequeno valor não tributários expedidos até 25/03/2015, consoante se infere de julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.392.603-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município de São Paulo, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar a aplicação, ao presente caso, do entendimento firmado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, restabelecendo os efeitos da sentença anteriormente proferida (Doc. 11).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente